Tribunal: TCU
Processo: 030.810/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10668/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.810/2020-5 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Fabio Francelino Oliveira de Barros Correia (CPF XXX.054.924-XX); Gabriel Bayard Pla Santos (CPF XXX.958.250-XX); Guilherme Rodrigues Filho (CPF XXX.636.817-XX); Jose Ribamar Brito Filho (CPF XXX.674.103-XX); Jose de Arimatea Rocha (CPF XXX.512.227-XX); Leonardo da Costa Macelli (CPF XXX.772.726-XX); Ricardo Henrique Bulcao da Silva (CPF XXX.563.223-XX); Rodrigo Simas Coutinho (CPF XXX.570.467-XX); Vitor de Souza Santanna (CPF XXX.290.517-XX) e Walasse de Jesus Romeiro (CPF XXX.567.167-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.